Tribunal: TJBA
Processo: 0539997-56.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539997-56.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS BRITO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, JAYME BROWN DA MAIA PITHON

APELADO: CHIACHIARETTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. e outros

Advogado(s)
:
JAYME BROWN DA MAIA PITHON, SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESSARCITÓRIA POR DANOS MATERIAIS E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. NÃO CONFIGURADO ATRASO NA ENTREGA. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA (180 DIAS). NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL, LUCROS CESSANTES E PAGAMENTO DE ALUGUEL. COBRANÇA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. TAXA CONDOMINIAL. DEVIDA A RESTITUIÇÃO À CONSUMIDORA DOS VALORES PAGOS ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. AFASTADO O DEVER DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NA ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 85, §2º, E 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE COM BASE NO §3º DO ART. 98, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA ACIONADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas nºs.
0539997-56.2016.8.05.0001
, da comarca de Salvador, na qual figuram como
apelante
s
/apelada
s
MARIA DAS GRAÇAS BRITO SANTO
S

e CHIACHIARETTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da autora
;
conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da acionada
,

nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06